Tribunal: CARF
Processo: 10166.000915/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO:1997,1998
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - RECEITAS OBTIDAS- TRIBUTAÇÃO PELO PIS- CABIMENTO
Restabelecido o procedimento fiscal e revigorado o ADE que afastou a isenção tributária da contribuinte, cabíveis os lançamentos de PIS sobre as receitas obtidas pelo sujeito passivo, pela inexistência de quaisquer fundamentos legais ou normativos que as desonerem da incidência da referida contribuição.
SEMESTRALIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 07/70
Confirmado que a receita apurada e o período de referência atendem aos requisitos previstos no artigo 6o, parágrafo único, da Lei Complementar no 07/70, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 15 (vinculante), consoante Portaria MF no 383, de 12/07/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para que a regra prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, seja aplicada, é preciso que haja recolhimentos feitos pelo contribuinte e que a fiscalização não impute procedimento doloso aos atos infracionais. No caso concreto, ainda que não tenha sido apontado pelo Fisco qualquer ato doloso da contribuinte que pudesse levar à qualificação da multa de ofício, inexistiram recolhimentos antecipados do tributo sob discussão, de modo que, na forma pacificada pelo STJ no julgamento do REsp 973.733/SC, o prazo decadencial será elastecido segundo os termos do artigo 173, I, do CTN, ou seja, cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso dos autos, tal contagem deve iniciar-se em 1o de janeiro de 1998 e findar-se em 31 de dezembro de 2002. Sendo cientificada a recorrente dos lançamentos em 30 de dezembro de 2002, não há que se cogitar de qualquer decadência.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000915/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.523 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO:1997,1998
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - RECEITAS OBTIDAS-
TRIBUTAÇÃO PELO PIS- CABIMENTO
Restabelecido o procedimento fiscal e revigorado o ADE que afastou a isenção
tributária da contribuinte, cabíveis os lançamentos de PIS sobre as receitas
obtidas pelo sujeito passivo, pela inexistência de quaisquer fundamentos legais
ou normativos que as desonerem da incidência da referida contribuição.
SEMESTRALIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 07/70
Confirmado que a receita apurada e o período de referência atendem aos
requisitos previstos no artigo 6o, parágrafo único, da Lei Complementar no
07/70, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 15 (vinculante), consoante
Portaria MF no 383, de 12/07/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para que a regra prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, seja aplicada, é preciso
que haja recolhimentos feitos pelo contribuinte e que a fiscalização não impute
procedimento doloso aos atos infracionais. No caso concreto, ainda que não
tenha sido apontado pelo Fisco qualquer ato doloso da contribuinte que
pudesse levar à qualificação da multa de ofício, inexistiram recolhimentos
antecipados do tributo sob discussão, de modo que, na forma pacificada pelo
STJ no julgamento do REsp 973.733/SC, o prazo decadencial será elastecido
segundo os termos do artigo 173, I, do CTN, ou seja, cinco anos a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. No caso dos autos, tal contagem deve iniciar-se em 1o de janeiro de
1998 e findar-se em 31 de dezembro de 2002. Sendo cientificada a recorrente
dos lançamentos em 30 de dezembro de 2002, não há que se cogitar de
qualquer decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000915/2003-37
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para reconhecer a semestralidade prevista no artigo 6o,
parágrafo único, da Lei Complementar no 7/70 e reproduzida na Súmula Vinculante CARF no 15,
afastando os demais pedidos formulados, cabendo à unidade de origem tomar as providências
necessárias no sentido de implementar a execução deste Acórdão, vencida a Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio que dava provimento em maior extensão para acolher a decadência
requerida.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Relatório
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de retorno dos autos em face do decidido pela E. CSRF em
10/05/2017, no âmbito do Processo no 10166.015085/2002-61 (“matriz” deste - Ac. 9101-
002.808 – fls. 4424/4436 do referido PA) que, acolhendo Recurso Especial manejado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, REFORMOU A DECISÃO a quo prolatada pela então 3a
Turma da 1a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1103-00.515) que houvera restabelecido a isenção
tributária da recorrente.
A decisão da CSRF está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:1997, 1998
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. DESVIO DE FINALIDADE.
A entidade que goza de isenção tributária em razão de exercer
determinada atividade prevista em lei deve obter sua sustentação
econômica pelo exercício da atividade para a qual foi instituída. O
desvio de finalidade dá ensejo à suspensão da isenção tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1997, 1998
QUESTÃO PREJUDICIAL. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS.
Uma vez reformada a questão prejudicial que impediu a análise da
questão de mérito pela instância a quo, o processo deve retornar para
aquela autoridade julgadora, para que julgue o recurso voluntário,
superando essa prejudicial.
Com o seguinte dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para análise do processo relacionado ao PIS, vencida a
Conselheira Cristiane Silva Costa, que lhe negou provimento. O
Conselheiro Luís Flávio Neto votou pelas conclusões e solicitou
apresentar declaração de voto. Entretanto, encerrado o prazo
regimental, o Conselheiro não apresentou sua declaração de voto.
A conclusão do voto condutor bem retrata o cenário:
“Uma vez aqui reformada a questão prejudicial que impediu a
análise do mérito da exigência de PIS (objeto do processo apenso no
10166.000915/2003-37) por parte da turma a quo, entendo que o
processo deve retornar para aquela autoridade julgadora para que
se manifeste sobre o mérito da exigência supracitada.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Saliento que como o processo apenso foi julgado pelo mesmo
acórdão que julgou a isenção, e foi objeto do mesmo recurso
especial, não solicitei a sua desapensação.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial da Procuradoria, restabelecendo a suspensão da isenção
tributária em tela e determinando o retorno dos autos à autoridade
julgadora de segunda instância, para que ela se manifeste sobre o
mérito da exigência de PIS”.
 Breves comentários sobre a suspensão da isenção tributária da recorrente
(Fundação Empreendimentos Científicos e Tecnológicos)
Para melhor compreensão dos fatos que envolveram os lançamentos presentes
neste Processo de PIS (PA no 10166.000915/2003-37), entendo necessário discorrer, ainda que
singelamente, sobre os aspectos que envolveram o procedimento fiscal que levou à suspensão da
isenção tributária da entidade FUNDAÇÃO EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS (formalizado no PA no 10166.015085/2002-61) e aos lançamentos que
subsequentemente advieram.
Abaixo o rol de processos formalizados em desfavor da contribuinte, suas
matérias e situação na data deste julgamento (março/2020):
No Processo
Matéria
Situação em março/2020
10166.015085/2002-61
Suspensão Isenção
Julgado em última instância pela CSRF, reformando a
decisão da Turma Ordinária, mantendo o trabalho fiscal e a
suspensão da isenção
10166.010525/2003-75
IRPJ
Julgado em 2a Instância, dado provimento ao RV e
cancelados os lançamentos. Processo arquivado
10166.000916/2003-38
COFINS
Julgado pela 3a Turma da CSRF, estando os autos com a
equipe
DIDAU-DÍVIDA-SERAP-PRFN/1,
atividade
“Acompanhar Processo Inscrito” – fonte e-processo.
10166.002095/2003-18
CSLL
Processo distribuído a este Relator, aguardando indicação
para pauta de julgamento.
10166.000915/2003-37
PIS
PROCESSO ORA EM JULGAMENTO
A sequência elaborada mostra que os quatro processos que envolveram
lançamentos (IRPJ/CSLL/PIS e COFINS) surgiram exatamente em razão da suspensão da
isenção de que gozava a entidade e cujas decisões, de uma forma ou outra, acabaram por estar
estreitamente ligadas ao que fosse decidido no processo “matriz” (de isenção - Processo no
10166.015085/2002-61).
Diante dessa conjuntura, como no PA no 10166.015085/2002-61 foi dado
provimento ao RV pela então 3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1103-00.515)1,

1 Assunto: Suspensão de Isenção. Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 1997, 1998
Ementa: SUSPENSÃO DA ISENÇÃO DO IRPJ. FUNDAÇÃO DE CARÁTER
CIENTÍFICO. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO EM FACE DO EXERCÍCIO DE
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

rechaçando a ação fiscal e restabelecendo a isenção tributária da recorrente, os autos contendo
lançamentos que tiveram julgamentos realizados na sequência e contra os quais não foram
interpostos RE, seguiram a mesma linha decisória, ou seja, afastar a imposição por natural perda
do objeto, como no caso específico do PA relativo ao IRPJ (no 10166.010525/2003-75), já
julgado em sede de segunda instância e arquivado.
Na mesma linha, mas com decisão prolatada de outra forma, o relativo à
COFINS (PA no 10166.000916/2003-81), já julgado pela 3a Turma da CSRF.
Os outros dois remanescentes, este, de PIS (PA no 10166.000915/2003-37) e o
de CSLL (PA no 10166.002095/2003-18), ainda que quando de seus julgamentos nas Turmas
Ordinárias tenham tido originalmente o mesmo destino do de IRPJ (cancelamentos dos
lançamentos em razão do restabelecimento da isenção da entidade), foram objeto de RE
manejados pela PGFN, admitidos preambularmente e, no mérito, julgados procedentes,
REFORMANDO os acórdãos a quo e chancelando a ação fiscal, ou seja, suspendendo
definitivamente, no âmbito administrativo, a isenção tributária.
É disso que se passa tratar a seguir.
Segundo o voto condutor aresto da CSRF, a situação fática pode ser assim
resumida (Ac. no 9101-002.808):
“A contribuinte usufruía de isenção tributária em razão de constituir
fundação de caráter científico, com fundamento no artigo 15 da Lei
no 9.532, de 1997, a seguir transcrito:
(...)
A finalidade da FINATEC está estabelecida no artigo 3o do seu
Estatuto, conforme a seguinte transcrição (efl. 32):

ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. A regra insculpida no art. 15,
caput, da Lei Federal n°. 9.532/1997 deixa claro que a isenção é outorgada às
instituições e não às atividades; gozam da isenção as entidades (associações
civis sem fins lucrativos), não havendo, na regra, critério objetivo a ser
perquirido, salvo a destinação dos
"serviços" ou atividades ao grupo de pessoas que compõem a associação. O
exercício de "atividade econômica", com a conseqüente percepção de receitas,
encontra-se expressamente chancelado pelo § 3o do art. 12 da referida Lei n°.
9.532/1997. Da interpretação conjugada dos artigos 12 e 15 da Lei n°.
9.532/1997 se conclui que a origem dos recursos auferidos pelas associações
sem fins lucrativos é questão irrelevante para fins de outorga e manutenção da
isenção do IRPJ e CSLL, sendo relevante, apenas, sua destinação, consoante
a parte final do § 3o do art. 12 ("destine referido resultado, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais"), fato ignorado
pela fiscalização.
PIS. LANÇAMENTO REFLEXO. EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o crédito tributário do PIS (apensado ao processo 10166.015085/2002-
61/Suspensão de isenção) sido lançado em decorrência do IRPJ, exigido em
face da suspensão da isenção ora discutida e afastada, deve o mesmo ser
exonerado, por se tratar de tributação reflexa.

Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Art. 3o Constitui finalidade básica da Fundação o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Transferência
de Tecnologia e o Apoio à Pós-Graduação e à Pesquisa.
Parágrafo Único Para a execução de suas finalidades, a
fundação poderá desenvolver as seguintes atividades:
I
Promoção
da
integração
Universidade-Empresa-
Governo;
II Promoção de estudos, cursos, pesquisas e prestação de
serviços;
III Aprimoramento de recursos humanos;
IV Intermediação entre entidades públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, através de contratos, convênios
ou doações, objetivando o desenvolvimento ou a
transferência de processos e equipamentos tecnológicos ou
científicos;
V Capacitação e valoração dos recursos humanos
vinculados ou de interesse do desenvolvimento tecnológico
e de pesquisa, dentro do seu programa de ação.
VI Promover outras atividades relacionadas com sua
finalidade básica.
Em sede de auditoria fiscal, a Receita Federal do Brasil verificou
que a contribuinte praticou, nos anos 1997 e 1998, dentre outras
atividades, aquelas a seguir resumidas:
1) Prestação de serviços para a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos ECT: assessoria e consultoria nos projetos da área de
Sistema e Telemática; concurso público; serviços gráficos
(impressão de revistas, calendários, elaboração de material para
treinamento, confecções de pastas e adesivos, dentre outros);
2) Prestação de serviços para a Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO: elaboração de folders;
desenvolvimento de softwares; elaboração de projetos de redes de
complexo aeroportuários; realização de infraestrutura física de rede
local de comunicação de dados e de rede externa e outros. Para a
realização dos serviços da área de informática, foram contratadas
as sociedades IOS Informática Organização e Sistemas Ltda e Rossa
Projetos Especiais Ltda, empresas especializadas na área de
informática;
3) Prestação de serviços para o Ministério das Comunicações (MC):
desenvolvimento e a manutenção corretiva e evolutiva de sistemas;
desenvolvimento e manutenção de serviços de rede; suporte técnico
na operação e gerência de rede e na gerência de banco de dados;
suporte técnico aos usuários de rede; digitação e outros;
4) Prestação de serviços ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal
TJDF: serviços na área de ciência da computação, telemática, uso
de processamento eletrônico de dados, suporte e produção de
sistemas, bem como capacitação técnico-profíssional dos servidores
da contratante;
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

5) Prestação de serviços de apoio à Fundação Universidade de
Brasília FUB: registro de contratação de empregados que atuaram
no setor de contabilidade, conservação e limpeza, manutenção,
parques e jardins, dentre outros;
6) Prestação de serviços ao Centro de Seleção e de Promoção de
Eventos CESPE: realização de recenseamento dos Servidores da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia; assessoria e
consultoria técnica para atender contratos firmados entre a FUB e
SEBRAE, INSS, MPAS, EBCT, PMDF, BACEN, MRE e outros;
transferência de tecnologia voltada para o aperfeiçoamento das
técnicas utilizadas na manutenção do Cadastro da Rede de Ensino
do Estado da Bahia; assessoria e consultoria técnicas nas áreas de
jornalismo, biblioteconomia, médico-odontológico e revisão de
textos, visando atender os contratos firmados entre a FUB com o
Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal; serviços
técnicos-especializados voltados à realização do Programa de
Melhoria do Atendimento na Previdência Social, visando atender o
contrato celebrado entre a FUB e o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS;
7) Outros clientes: prestação de serviços na área de informática a
diversos órgãos do Governo Federal e ao Poder Judiciário, dentre
eles o Superior Tribunal Eleitoral e o Tribunal Regional Federal da
1a Região; prestação de serviços à Embratur para a realização de
pesquisa sobre o potencial e perfil do fluxo turístico, para o Brasil,
de quatro países do Mercosul; prestação de serviços na área de
informática para o Ministério de Minas e Energia, para o qual foi
realizada a contratação de noventa técnicos, colocados a disposição
daquele órgão.
Diante de tal fato, o Fisco entendeu que havia ali um desvio de
finalidade da instituição, considerando que, se aquelas atividades
constassem do estatuto da instituição, então esta não teria sido
classificada dentro do alcance da referida isenção. Conforme o
seguinte excerto (efl. 13):
Como se verá a seguir, a quase totalidade dos recursos
movimentados pela FINATEC decorre de uma verdadeira
exploração
de
atividade
empresarial,
atuando
principalmente junto a órgãos e empresas públicas,
autarquias e à FUB, desenvolvendo amplas atividades
pertinentes ao setor privado. Sua atuação se constitui na
prestação de serviços em áreas cuja oferta de serviços,
pelas empresas, é abundante no mercado. Tais serviços se
referem a consultoria técnica na área de; informática,
desenvolvimento
de
projetos,
de
comunicação,
desenvolvimento ç manutenção de "software" digitação de
dados, instalação física de rede de comunicação,
realização de cursos e concursos, serviços gráficos,
elaboração de laudos técnicos, pesquisa de opinião,
assessoria
c
consultoria
em
diversas
áreas,
subcontratação c fornecimento de mão de obra, dentre
outros.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

A constatação de que a FINATEC atuou como sociedade
comercial se evidencia também, mais fortemente, por ter
subcontratado sociedades comerciais para a realização de
serviços. Isso comprova de forma inequívoca de que não
existiu,
nesses
casos,
nenhuma
transferência
de
conhecimento científico e tecnológico. Tais conhecimentos
há muito já eram de conhecimento das empresas, que
inclusive deles se utilizam para atuar no mercado. Nestes
casos, nenhuma dúvida remanesce de que a atuação da
FINATEC c de cunho comercial, advindo o seu lucro da
diferença do preço que pactuou com os contratantes dos
serviços e o preço pago às empresas subcontratadas, que
realizaram os serviços.
Assim, o Fisco realizou a suspensão da isenção e efetuou os
correspondentes lançamentos tributários. O presente processo trata
do ato de suspensão.
A decisão recorrida entendeu que os serviços prestados junto à FUB
estão dentro dos objetivos estatutários da FINATEC, conforme o
seguinte excerto (efl. 821):
(...)
Ademais, a decisão recorrida adotou o entendimento de que o
benefício fiscal em tela tem natureza subjetiva, alcançando a
pessoa beneficiada independentemente da atividade que exerce,
desde que o resultado seja revertido ao cumprimento de seu objetivo
estatutário, conforme o seguinte excerto (efl. 822):
(...)
Por sua vez, a recorrente entende que a isenção em tela está
condicionada ao cumprimento das atividades previstas no estatuto
da entidade beneficiada, o que não teria ocorrido na espécie,
conforme o seguinte excerto (efl. 1253):
(...)
Entendo que assiste razão à recorrente.
O benefício fiscal em tela alcança as instituições de caráter
científico que prestem os serviços para os quais foram instituídas,
nos termos do artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997.
Todavia, uma instituição somente terá caráter científico se for
instituída para prestar atividade científica se, ao mesmo tempo,
praticar a atividade científica para a qual foi criada.
Nesse sentido, considero oportuno destacar o próprio caput do art.
15 da Lei no 9.532/97, que dispõe:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter
filantrópico,
recreativo,cultural
e
cientifico
e
as
associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Ou seja, é preciso, no mínimo, que a instituição preste os serviços
para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição para
um grupo de pessoas da sociedade.
No mesmo sentido era a isenção disposta no art. 159 do RIR/94:
Art. 159. As sociedades e fundações de caráter
beneficente, filantrópico, caritativo, religioso, cultural,
instrutivo,
científico,
artístico,
literário,
recreativo,
esportivo e as associações e sindicatos que tenham por
objeto cuidar dos interesses de seus associados, não
compreendidos no art. 147, gozarão de isenção do
imposto, desde que:
(...)
É de se verificar, assim, que antes de analisar os requisitos para
usufruir do benefício da isenção, tais como não remunerar sócios e
dirigentes, para gozar de tal benefício pressupõe-se que a
instituição desenvolva atividades relacionadas ao fim a que se
destina.
É certo que o benefício fiscal em tela tem natureza subjetiva, mas a
personalidade da entidade é definida pela atividade que exerce e
não pelo nome com o qual se auto-intitula.
Assim, por exemplo, uma instituição que faz caixa comprando e
revendendo automóveis não pode ser considerada uma entidade
científica, mesmo que conste de seu estatuto a alegada finalidade
científica. Entendo que a sustentação econômica da entidade deve
estar relacionada à atividade para a qual foi instituída e em razão
da qual adquiriu a isenção tributária.
Na espécie, a FINATEC obteve a maior parte de suas receitas
prestando serviços que, embora alguns estejam na área de
tecnologia (administração de redes de computadores e de bancos de
dados, dentre outras), manipulam conhecimentos que há muito
deixaram os limites da produção científica e foram amplamente
absorvidos pelo mercado, tanto é que a FINATEC chegou a
subcontratar empresas no mercado para prestar os serviços para os
quais foi contratada.
Nos termos do artigo 3o do estatuto da FINATEC, essa instituição
foi criada para promover o desenvolvimento científico e tecnológico,
a transferência de tecnologia e o apoio à pós-graduação e à
pesquisa. Nenhuma dessas finalidades estava sendo contemplada
comerciais ou de órgãos da Administração Pública, adotando a
tecnologia disponível no mercado. Nem mesmo quando foi
contratada pela FUB esses finalidades estavam sendo cumpridas,
uma vez que o apoio prestado, em maioria, tinha natureza
administrativa, como a gestão de folhas de pagamento.
É certo que, nesse período, a FINATEC deu apoio a projetos que
levaram o conhecimento acadêmico à comunidade, mas estes são
minoritários em relação ao fluxo de receitas obtido em razão da
prestação de serviços de natureza empresarial. Conforme descrito
na Notificação Fiscal que propôs a suspensão da isenção, a
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

FINATEC classificou suas atividades em três áreas, da seguinte
forma (efl. 9):
a) Desenvolvimento de projetos de pesquisa e eventos
gerenciados pela FINATEC, com auxílio financeiro da
FAP/DF, CNPq, CAPES, FINEP e C.E.C., cujos recursos
envolvidos, nos anos de 1997 e 1998, foram de R$
2.598.614.00 e R$ 1.600.570,00, respectivamente;
b) projetos executados no âmbito do convênio de
cooperação intercâmbio científico e tecnológico firmado
com a Fundação Universidade de Brasília FUB, que
movimentou recursos, nos de 1997 e 1998, da ordem de R$
34.654.203.00 e 35.858.705,00, respectivamente; e
c) Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria
firmados diretamente pela FINATEC que geraram as
importâncias de R$ 9.478.540,00 e R$ 15.057.428,00, nos
anos de 1997 e 1998, respectivamente.
A acusação fiscal tem fundamento exatamente na preponderância
das atividades que fogem à finalidade de difusão científica em razão
da qual a instituição obteve o benefício fiscal, conforme o seguinte
excerto, do mesmo documento (efl. 10):
Para efeito de verificar se os serviços prestados pela
FINATEC, nos anos de 1997 e 1998, atendiam aos
objetivos da fundação, selecionei os principais serviços
prestados (enquadrados nas áreas “b” e “c”, acima
citadas), os quais estão comentados a seguir. É oportuno
registrar que os trabalhos desenvolvidos pela fundação,
mencionados nesses itens, foram responsáveis, nos anos de
1997 e 1998, por 94,4% e 96,7%, respectivamente, da
movimentação de recursos, enquanto que os projetos de
pesquisa e eventos apoiados pela FINATEC (item “a”),
corresponderam a 5,6% e 3,05%, respectivamente, em
relação aos mesmos anos.
A contribuinte, por sua vez, não infirma esses valores e percentuais.
Apenas aduz que o Ministério Público realizou a fiscalização e
atestou que as atividades desenvolvidas por ela, no período
correspondente a autuação se deu no estrito cumprimento das suas
finalidades estatutárias.
Ocorre que, em que pese o Ministério Público do DF ter dado um
ateste para a contabilidade da instituição, é oportuno registrar que
essa contabilidade, em si, não está sendo contestada pela
Fiscalização.
Além disso, verifica-se das provas acostadas aos autos que,
enquanto o Ministério Público chancelou as contas, a atividade da
FINATEC junto à FUB, em vários momentos, foi tida como
irregular pelo Tribunal de Contas da União, como por exemplo, no
Acórdão no 2710/2008, juntado nas efls. 905 e ss., cujo item 3 da
correspondente ementa está abaixo transcrito:
3. É ilegal o recebimento, por parte de fundações de apoio,
de recursos arrecadados a título de matrícula e
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

mensalidade atinentes a cursos de pós-graduação lato
sensu ministrados no âmbito de universidades públicas
federais, sem que essas receitas transitem pela Conta
Única do Tesouro Nacional.
Assim, é evidente o desvio de finalidade apontado pela fiscalização,
sendo correto o procedimento adotado pela Administração
Tributária quando suspendeu, no período alcançado pela auditoria
fiscal, a isenção tributária que a FINATEC havia obtido para
exercer atividades de natureza científica.
Saliente-se que o acórdão recorrido também teve como objeto a
exigência de PIS decorrente da suspensão de isenção em tela, a qual
foi formalizada no processo no 10166.000915/2003-37, ora em
apenso. Sobre este ponto, a turma julgadora a quo não se
manifestou quanto ao mérito, decidindo com fundamento exclusivo
na questão prejudicial consistente do reconhecimento do direito à
isenção tratado na primeira parte do acórdão, conforme o seguinte
excerto (efl. 825):
Por fim conforme antedito no relatório, o presente recurso
voluntário se dirige contra o Acórdão DRJ/BSA n°, 5.830,
de 8 de maio de 2003, que julgou as impugnações
oferecidas pela Recorrente em face do Ato Declaratório
n°. 158/2002 (Proc n°. 10166.015085/2002-61) e em face
do lançamento de ofício constitutivo de crédito tributário
relativo à Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), nos anos de 1997 e 1998 (Proc n°.
10166.000915/2003-37).
O crédito tributário do PIS, objeto do acórdão recorrido, é
reflexo do IRPJ que somente foi lançado face a suspensão
da isenção que acima afasto. Desta forma, entendendo
pela manutenção da isenção, não há como ser mantido o
crédito tributário em análise.
Afasto, portanto, os valores de PIS objeto do processo n°
10166.000915/2003-37, apensado ao processo ao Proc n°
10166.015085/2002-61
e
que
foram
apreciados
conjuntamente pela DRJ/BSA, objeto do Acórdão n°.
5.830, de 8 de maio de 2003, ora enfrentado.
Com estas considerações, conheço do recurso voluntário
para dar-lhe provimento, restabelecendo a isenção da
Recorrente nos anos-calendário de 1997 e 1998 e, como
conseqüência, desconstituindo o crédito tributário do PIS
lançado, objeto do Processo 10166.000915/2003-37
apensado.
Uma vez aqui reformada a questão prejudicial que impediu a
análise do mérito da exigência de PIS (objeto do processo apenso
no 10166.000915/2003-37) por parte da turma a quo, entendo que o
processo deve retornar para aquela autoridade julgadora para que
se manifeste sobre o mérito da exigência supracitada”. (os
destaques são do original).
DOS LANÇAMENTOS DE PIS AQUI DISCUTIDOS (PA No 10166.000915/2003-37)
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Segundo TVF (fls. 19/22), as receitas obtidas pela entidade não se
conformariam com aquelas presentes nos seus estatutos sociais, impondo os lançamentos de
ofício para o período de janeiro/1997 a dezembro de 1998, na forma abaixo (AI - fls. :

Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 484/488), aduzindo ser
necessário se aguardar a decisão final acerca da suspensão da isenção (ADE DRF/BSA N° 158)
e, no mérito, pontuou
1. ter havido decadência em relação aos lançamentos relativos ao ano-
calendário/1997;
2. ter havido por parte do Fisco a majoração da base de cálculo da
contribuição em razão da inclusão de valores que não poderiam compô-la,
restringindo-se as receitas da impugnante meramente às taxas
administrativas que cobrava em relação a cada um dos projetos
desenvolvidos;
3. não ter sido respeitada a semestralidade prevista no § único do art. 6°, da
Lei Complementar n° 07/1970.
4. no fim, requereu a procedência da impugnação ou, alternativamente, o
reconhecimento da decadência do direito de lançar a contribuição em
relação aos supostos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a
novembro de 1997.
Subindo os autos à apreciação da 2a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão
em 08 de maio de 2003, vazada nos seguintes termos:
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

“Portanto, como se constata na legislação referenciada pelo Ato
Declaratório Executivo 158 e nos fatos narrados e demonstrados pelo
Fiscal proponente da suspensão de isenção da FINATEC, conforme
anteriormente sintetizados, não procede o alegado pela impugnante
de que a autoridade fiscal não especificou quais dispositivos legais
foram infringidos, com a correspondente descrição do procedimento
adotado pela Fundação que reproduzisse a hipótese legal, ferindo os
princípios da legalidade e da tipicidade cerrada.
Ora, as atividades de prestação de serviços da autuada não estão
voltadas
para
atender
as
finalidades
institucionais,
que
necessariamente devem ser de caráter cientifico, corno prevê o art.
3°, "caput", do estatuto, sendo que as de caráter cientifico
comprovadamente representam apenas 5% e 3% (fls. 08). Com isso, a
Fundação descumpriu o art. 30, "caput" e inciso II, da Lei 4.506/64 e
arts. 12, parágrafo 2°, letra "b", e 15, parágrafo 3° da Lei 9.532/97.
A tempo, registre-se que o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, por suas Promotorias de Justiça de Fundações e
Entidades de Interesse Social, manifestou-se no sentido de que as
atividades desenvolvidas pela FINATEC exorbitam de suas
finalidades estatutárias, constituindo-se em atividades de cunho
meramente comercial. (ver PARECER no 046/2003 - 2° PJFEIS, cópia
ás folhas 494 a 512).
Decadência
Alega a Impugnante a decadência do direito de a Fazenda efetuar o
lançamento por força do disposto no art. 150, § 4 2 do Código
Tributário Nacional.
Entretanto, não se verifica a decadência com base nos dispositivos do
Código Tributário Nacional, como se passa a demonstrar.
Ocorre que o § 4o, do art. 150 do Código Tributário Nacional refere-
se à homologação do pagamento realizado pelo sujeito passivo. “In
casu”, a contribuinte deixou de pagar o imposto, fato que ensejou o
lançamento de oficio, tratando-se pois de lançamento de oficio e não
da modalidade por homologação.
Assim sendo, caracterizada a omissão ou inexatidão no pagamento,
com base no art. 150 do CTN, aplica-se o disposto no art. 149, V, do
mesmo diploma legal, o qual dispõe:
(...)
Dado que o lançamento somente poderia ter sido efetuado em
março/1997, o prazo somente começaria a fluir a partir 1998,
expirando-se em dezembro/2002. Portanto, os fatos geradores de
1997 não estão alcançados pela decadência, devendo-se rejeitar a
argüição da interessada, visto que a contribuinte foi cientificada do
auto de infração em 30/12/2002.
Inaplicável, também, o art. 150 do CTN para fins de contagem do
prazo decadencial, relativamente aos fatos de 1997 consignados no
auto de infração do PIS, uma vez que o prazo decadencial para as
contribuições sociais é de dez anos, contados a partir do primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, à luz do artigo 45 da Lei n°8.212 de 1991.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Para maiores esclarecimentos transcrevo a legislação de regência
sobre a matéria:
(...)
Note-se que o próprio § 4° do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, invocado pela interessada em sua defesa, estipula que “Se
a lei não fixar prazo A. homologação, ela será de cinco anos
contados...”. Portanto, em existindo lei fixando prazo para apuração
e constituição dos créditos relativos As contribuições para a
Seguridade Social, conforme acima explicitado, deverá ser obedecido
o prazo de 10 (dez) anos nela previsto.
Portanto, inocorreu a decadência quanto à Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS.
Falta de Recolhimento
A obrigação tributária da empresa surgiu com a ocorrência do fato
gerador, cuja situação está definida em lei como necessária e
suficiente (arts. 113 e 114 do CTN).
A falta de recolhimento da contribuição para o PIS, motivo do
lançamento de que trata o presente processo, constitui infração ao
disposto na Lei Complementar 07/70, vez que se aplicam
subsidiariamente e no que couber as disposições referentes ao
imposto de renda, especialmente quanto a falta de pagamento e
quanto a penalidades. Constata-se ainda que o art. 889, incisos IV, do
RIR/94, autoriza o lançamento de oficio quando o sujeito passivo não
efetuar ou efetuar com inexatidão o recolhimento do imposto.
Dai que, ausente o recolhimento com base naquela Lei
Complementar, a Fiscalização lançou de oficio, vale dizer, procedeu
corretamente e dentro da lei como anteriormente explanado,
atividade esta vinculada e obrigatória da autoridade administrativa,
sob pena de responsabilidade funcional (art.142, parágrafo único do
CTN).
Por outro lado, a Lei 9.715/1998 aplica-se no âmbito da legislação
tributária federal, relativamente As contribuições para o PIS/Pasep e
para a Cofins.
Em assim sendo, o fato gerador da contribuição para o PIS está
perfeitamente caracterizado nos autos que comprovam ter havido
faturamento no período contemplado pelo lançamento de oficio, cujo
montante constitui a base de cálculo da contribuição.
Oportunamente, por força do que dispõe a Medida Provisória
1.212/1995, convalidada pela Lei 9.715/98, não mais se aplica
considerar o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato
gerador, contrário senso, veja-se art. 2°, "caput" e inciso I da referida
lei, “verbis”:
(...)
Ex positis, voto no sentido de rejeitar a argüição de decadência, de
manter o Ato Declaratório Executivo DRF/BSA n° 158 (processo
10166.015.085/2002 -61) e de julgar procedente o lançamento objeto
da presente lide para determinar que se prossiga na cobrança do
crédito tributário constituído no auto de infração de folhas 12,
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

referente à Contribuição para o PIS, no valor originário de R$
203.470,64, sobre o qual incidirão multa de lançamento de oficio de
setenta e cinco por cento e juros de mora, na forma da legislação
vigente”.
Decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
31/01/1997 a 31/12/1998
Ementa: Suspensão de Isenção
Provado nos autos que a Fundação exerce atividades
preponderantemente de cunho comercial, exorbitando-se de suas
finalidades estatutárias, deve ser mantida a suspensão da isenção, visto
que além de infringir os aspectos relacionados às finalidades estatutárias
e à legislação tributária, o fato descaracteriza a sua natureza jurídica,
cujo objetivo principal é o lucro, e não de um ente de interesse social.
Decadência
O crédito tributário relativo a 1997 não decai antes de dezembro/2002,
pois o lançamento de oficio rege-se pelo art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional.
Além disso, o prazo decadencial das contribuições sociais é de dez anos,
contado do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o crédito
poderia ser constituído. Argüição rejeitada.
Falta de Recolhimento
Constatada falta de recolhimento da contribuição no período alcançado
pelo auto de infração, é de se manter o lançamento, por força da lei.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 538/570) onde
refutou, na mesma peça, os lançamentos de PIS aqui discutidos e a suspensão da isenção (PA no
10166.015085/2002-61), argumentos que, como visto, convenceram os julgadores da então 3a
Turma da 1a Câmara da 1a Sejul (Ac. no 1103- 00515), determinando o afastamento do trabalho
fiscal e a não chancela do Ato Declaratório Executivo DRF/BSA n° 158. Em suma, o
restabelecimento da isenção tributária da entidade.
Via de consequência, por reflexo, cancelaram-se os lançamentos de PIS, sem
análise do mérito da autuação.
Com a interposição e provimento do RE manejado pela Fazenda Nacional, o
ADE foi revigorado e a isenção novamente afastada, agora em decisão definitiva da CSRF (Ac
no 9101-002.288 da 1a Turma, já referenciado e reproduzido antes), de modo que a apreciação do
mérito dos lançamentos de PIS tornou-se imperiosa, como se verá a seguir.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Conforme relatado, a CSRF determinou que a Turma de origem apreciasse os
lançamentos de PIS constantes deste PA, tendo em conta o restabelecimento, por aquela Corte,
do procedimento fiscal que levou à suspensão da isenção da entidade, FUNDAÇÃO
EMPRENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, assunto exaustivamente tratado no
Relatório deste Acórdão, não sem antes destacar as várias nuances que envolveram este PA,
valendo reproduzir algumas manifestações da recorrente e de outros julgadores que manusearam
os autos e que bem resumem o contexto (F):
 Fls. 1120: “como se depreende do histórico, a tramitação do caso vem sendo
bastante tumultuada, pois a dispersão dos processos para análise em separado
não só prejudica os interesses do Contribuinte, mas igualmente os da Fazenda
Nacional. Isto porque o núcleo da lide é o direito da FINATEC à condição de
pessoa jurídica isenta, dai derivando os lançamentos de IRPJ e tributos
decorrentes”. (petição da recorrente).
 Fls. 1128: “isso porque, o julgamento da exigência da contribuição para o PIS
inserta neste processo está legalmente vinculado ao julgamento do processo de
cassação da isenção, o qual, diga-se, encontra-se, indevidamente juntado a este,
uma vez que sua relação direta é com o processo que contem o lançamento de
oficio do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica”. (manifestação da Conselheira
Maria Cristina Roza da Costa, da então 2a Câmara do 2o Conselho de
Contribuintes, em 07/12/2005, a quem o PA tinha sido originalmente
distribuído).
 Fls. 1137: “o processo em questão, nas condições em que se encontra, ainda não
tem como ir a julgamento”. (idem do Conselheiro Natanael Martins, da então
7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, em 24/01/2007, a quem o PA
tinha sido redistribuído).
 Fls. 1142: “trata-se de exigência de PIS por suspensão da Imunidade Tributária.
O processo foi sorteado ao então conselheiro Natanel Martins, que compunha a
7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, tendo sido colocado em pauta
na sessão de 25/01/2007 e convertido em diligência (Resolução N. 107-00642).
Ao retornar, tendo em vista que o ilustre conselheiro não mais compunha
colegiados no CARF, e está aguardando novo sorteio nesta Câmara. Ocorre que
este é conexo ao processo 10166.010525/2003-75, relativo ao IRPJ e a
suspensão da Imunidade Tributária, que fora sorteado antes, em 11/03/2009, ao
Conselheiro Hugo Sotero (vide site do CARF). O conselheiro Hugo Sotero
havia colocado aquele processo em pauta em dezembro/2009 e janeiro/2010,
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

mas retirou e não retornou novamente”. (idem do Conselheiro Antônio José
Praga de Souza, desta 2a Turma 4a Câmara 1a Seção do CARF, em
25/03/2011, após nova redistribuição).
Finalmente, devidamente saneado, os autos podem agora ser julgados.
Como visto, os lançamentos referem-se ao PIS e englobam o período de
janeiro/1997 a dezembro/1998, nascidos em razão da suspensão da isenção tributária da
recorrente (Processo no 10166.015085/2002-61).
Para compor a base de cálculo, a Fiscalização tomou as receitas auferidas pela
entidade e que, segundo consta do PA acima citado, não fariam parte dos objetivos sociais da
Fundação, por isso a descaracterização da isenção.
De seu turno, a recorrente sustenta três linhas de defesa:
1. que as receitas seriam de suas atividades e não poderia o Fisco tê-las
desclassificado, em clara e indevida majoração da base de cálculo do PIS.
Assenta ainda nesse tomo, caber a restauração da sua isenção. Com isso,
sendo isenta tributariamente, não haveria o que se falar em tributação do
PIS;
2. se vencida esta argumentação, teria ocorrido decadência dos lançamentos
para o período de janeiro/1997 a novembro/1997; e,
3. inobservância da regra de semestralidade de que trata a LC 7/70.
Antes de iniciar a análise de tais argumentos, destaco que o PA baixou em
diligência determinada pela então 7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes (Resolução no 107-
00643, de 24/01/2007 – fls. 744/753) que, cumprida, retornou com as devidas informações da
Autoridade Fiscal (Relatório de Cumprimento de Diligência –fls. 1028/1034), manifestação da
diligenciada (fls. 1080/1110) e encarte de documentos.
Dito isto, passo à análise dos lançamentos, acusação e argumentos da defesa.
DAS RECEITAS E DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
Quanto ao primeiro argumento, embora a recorrente tenha dedicado grande
parte de sua tese de defesa para mostrar que as receitas seriam de suas atividades sociais, o tema
já foi enfrentado e exaurido pelo substancioso voto proferido na Câmara Superior pela
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, hoje presidente do CARF, no Acórdão 9101-002.808, de
10/05/2017, já reproduzido na íntegra no Relatório deste julgado e que adoto como razões de
decidir, a teor do artigo 50, § 1o, da Lei no 9.784/19992:

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

“É de se verificar, assim, que antes de analisar os requisitos para
usufruir do benefício da isenção, tais como não remunerar sócios e
dirigentes, para gozar de tal benefício pressupõe-se que a
instituição desenvolva atividades relacionadas ao fim a que se
destina.
É certo que o benefício fiscal em tela tem natureza subjetiva, mas a
personalidade da entidade é definida pela atividade que exerce e
não pelo nome com o qual se auto-intitula.
Assim, por exemplo, uma instituição que faz caixa comprando e
revendendo automóveis não pode ser considerada uma entidade
científica, mesmo que conste de seu estatuto a alegada finalidade
científica. Entendo que a sustentação econômica da entidade deve
estar relacionada à atividade para a qual foi instituída e em razão
da qual adquiriu a isenção tributária.
Na espécie, a FINATEC obteve a maior parte de suas receitas
prestando serviços que, embora alguns estejam na área de
tecnologia (administração de redes de computadores e de bancos de
dados, dentre outras), manipulam conhecimentos que há muito
deixaram os limites da produção científica e foram amplamente
absorvidos pelo mercado, tanto é que a FINATEC chegou a
subcontratar empresas no mercado para prestar os serviços para os
quais foi contratada.
Nos termos do artigo 3o do estatuto da FINATEC, essa instituição
foi criada para promover o desenvolvimento científico e tecnológico,
a transferência de tecnologia e o apoio à pós-graduação e à
pesquisa. Nenhuma dessas finalidades estava sendo contemplada
comerciais ou de órgãos da Administração Pública, adotando a
tecnologia disponível no mercado. Nem mesmo quando foi
contratada pela FUB esses finalidades estavam sendo cumpridas,
uma vez que o apoio prestado, em maioria, tinha natureza
administrativa, como a gestão de folhas de pagamento.
É certo que, nesse período, a FINATEC deu apoio a projetos que
levaram o conhecimento acadêmico à comunidade, mas estes são
minoritários em relação ao fluxo de receitas obtido em razão da
prestação de serviços de natureza empresarial. Conforme descrito
na Notificação Fiscal que propôs a suspensão da isenção, a
FINATEC classificou suas atividades em três áreas, da seguinte
forma (efl. 9):
(...)
A acusação fiscal tem fundamento exatamente na preponderância
das atividades que fogem à finalidade de difusão científica em razão
da qual a instituição obteve o benefício fiscal, conforme o seguinte
excerto, do mesmo documento (efl. 10):

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Para efeito de verificar se os serviços prestados pela
FINATEC, nos anos de 1997 e 1998, atendiam aos
objetivos da fundação, selecionei os principais serviços
prestados (enquadrados nas áreas “b” e “c”, acima
citadas), os quais estão comentados a seguir. É oportuno
registrar que os trabalhos desenvolvidos pela fundação,
mencionados nesses itens, foram responsáveis, nos anos de
1997 e 1998, por 94,4% e 96,7%, respectivamente, da
movimentação de recursos, enquanto que os projetos de
pesquisa e eventos apoiados pela FINATEC (item “a”),
corresponderam a 5,6% e 3,05%, respectivamente, em
relação aos mesmos anos.
A contribuinte, por sua vez, não infirma esses valores e percentuais.
Apenas aduz que o Ministério Público realizou a fiscalização e
atestou que as atividades desenvolvidas por ela, no período
correspondente a autuação se deu no estrito cumprimento das suas
finalidades estatutárias.
Ocorre que, em que pese o Ministério Público do DF ter dado um
ateste para a contabilidade da instituição, é oportuno registrar que
essa contabilidade, em si, não está sendo contestada pela
Fiscalização.
Além disso, verifica-se das provas acostadas aos autos que,
enquanto o Ministério Público chancelou as contas, a atividade da
FINATEC junto à FUB, em vários momentos, foi tida como
irregular pelo Tribunal de Contas da União, como por exemplo, no
Acórdão no 2710/2008, juntado nas efls. 905 e ss., cujo item 3 da
correspondente ementa está abaixo transcrito:
3. É ilegal o recebimento, por parte de fundações de apoio,
de recursos arrecadados a título de matrícula e
mensalidade atinentes a cursos de pós-graduação lato
sensu ministrados no âmbito de universidades públicas
federais, sem que essas receitas transitem pela Conta
Única do Tesouro Nacional.
Assim, é evidente o desvio de finalidade apontado pela fiscalização,
sendo correto o procedimento adotado pela Administração
Tributária quando suspendeu, no período alcançado pela auditoria
fiscal, a isenção tributária que a FINATEC havia obtido para
exercer atividades de natureza científica”.
Nesse tom, sem maiores digressões, a receita efetivamente existe, sendo
irrelevante sejam elas da atividade ou “extra-atividade” e por isso sua tributação pelo PIS é
imperativa.
De mais a mais, importante destacar que a Autoridade Fiscal que conduziu a
ação demonstrou detalhadamente as origens das receitas auferidas pela recorrente, conforme
planilhas e demonstrações juntadas aos autos (fls. 23/147).
Veja-se o quadro-resumo do faturamento (fls. 23) que é simétrico com o que
consta dos AI (fls. 13/18):
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Releva observar que este “resumo” foi elaborado pelo Fisco a partir da
compilação dos dados constantes nos registros da faturas emitidas pela entidade (fls. 25/147),
que, por sua vez, suportam-se nas notas fiscais e faturas emitidas pela recorrente e juntadas
aos autos (fls. 239/482), portanto, devidamente confirmadas.
Afasto, pois, os argumentos de “inexistência de receitas” ou “majoração da
base de cálculo da contribuição”.
DA DECADÊNCIA SUSCITADA
Inicio o tópico afastando a posição assumida pela Fiscalização e chancelada
pela decisão a quo que manifestaram entendimento de que a decadência para os lançamentos
relativos ao PIS FATURAMENTO é fixada em 10 anos.
Tal posição, vencida pela mais abalizada doutrina e torrencial jurisprudência,
levou à edição da Súmula Vinculante no 8, do STF, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.
Como consequência e sedimentado no ordenamento jurídico, a contagem da
decadência para o PIS FATURAMENTO subsume-se às regras do CTN, art. 150, § 4o, ou, art.
173, I, a depender das condições fáticas presentes nos autos.
Concretamente, no caso tratado, os lançamentos referem-se a fatos geradores
de janeiro/1997 a dezembro/1998 e a ciência foi dada em 31/12/2002 (fls. 13).
Como sabido, o STJ, exarou entendimento vinculante no julgamento do
processo representativo de controvérsia - REsp 973.733/SC -, esclarecendo que a contagem do
prazo decadencial com base no artigo 173, I, do CTN aplica-se nos casos em que a lei não prevê
a antecipação do pagamento tributo ou quando essa antecipação não é realizada, estando também
sujeito à mesma contagem de prazo nos casos em que o contribuinte tenha agido com dolo,
fraude ou simulação.
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Por outro lado, no caso do artigo 150, § 4o, do CTN, tratando de tributo sujeito
a lançamento por homologação - assim entendido aquele cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa -, o
prazo decadencial para lançamento de ofício é de cinco anos contados a partir da data da
ocorrência do fato gerador.
A compatibilização entre a contagem do prazo decadencial prevista nesses dois
artigos acabou sendo pacificada no julgamento do citado REsp 973.733/SC, concluindo-se que,
para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, faz-se necessário haver o pagamento antecipado do
tributo e a ausência de dolo, fraude ou simulação, ao passo que, ausente uma dessas duas
condições, o prazo decadencial será elastecido segundo os termos do artigo 173, I, do CTN.
Pois bem, que não houve imputação de dolo é evidente, tanto que a multa de
ofício foi fixada em 75%. Cabe, assim, verificar se houve “pagamentos antecipados”.
Compulsando os autos, vejo que a Autoridade Fiscal juntou cópias dos
registros presentes no sistema “SINAL” da RFB que controla os recolhimentos efetuados pelos
contribuintes (fls. 148/184) e neles não constam quaisquer recolhimentos a título de PIS
FATURAMENTO, mas, somente, “PIS – FOLHA DE PAGAMENTO”, código DARF no 8301.
Desse modo, ainda que tenham ocorridos recolhimentos, não foram feitos na
linha exigida, descabendo transmudar os recolhimentos havidos sobre a “Folha de Salários” para
“PIS SOBRE FATURAMENTO” – código 8109 -, até por força da alocação dos recursos
arrecadados e sua destinação.
Consequentemente, a decadência aqui tratada deve ser submetida aos dizeres
do artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
Referindo-se o período mais antigo de lançamento o mês de janeiro/1997, a
contagem para fins de decadência inicia-se em 1o de janeiro de 1998 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), vencendo em 31 de dezembro
de 2002.
Cientificada a recorrente dos lançamentos em 30 de dezembro de 2002 (fls.
13), NÃO HÁ DECADÊNCIA a reconhecer.
Veja-se:

Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Rejeito, pois, a arguição de decadência trazida pela recorrente.
DA INOBSERVÂNCIA DA SEMESTRALIDADE DE QUE TRATA A LC No 7/70.
Aduz a recorrente, em caráter alternativo e se não atendidos seus pleitos
anteriores, que a decisão que vier a ser prolatada obedeça à semestralidade prevista no parágrafo
único, do art. 6°, da Lei Complementar n° 07/1970:
Art. 6.o - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à
contribuição referida na alínea b do art. 3o será processada
mensalmente a partir de 1o de julho de 1971.
Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com
base no faturamento de janeiro; a de agosto, com base no
faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente.
Sobre o assunto, há Súmula vinculante do CARF:
Súmula CARF no 15
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior,
sem correção monetária. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Desse modo, por se tratar de tema objeto de Súmula e, portanto, de observância
obrigatória pelos Conselheiros (art. 45, VI, do RICARF), cabe acolher o pleito da recorrente e
dar-lhe provimento nesta parte do RV no sentido de que a unidade de origem promova à
alocação dos valores lançados nos AI (fls. 13/18), observando rigorosamente a regra da
semestralidade fixada, ou seja, “a contribuição de julho será calculada com base no faturamento de
janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente”.
Para a realização de tal procedimento, smj, as unidades da Receita Federal
dispõem de programa digital específico.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao RV tão
somente para reconhecer seja aplicado o disposto no artigo 6o, parágrafo único, da Lei
Complementar no 7/70 e reproduzido na Súmula Vinculante CARF no 15, afastando os demais
pedidos formulados, cabendo à Unidade de origem tomar as providências necessárias no sentido
de implementar a execução deste Acórdão.
É como voto.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000915/2003-37

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital